Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. FATOS. PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados no acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
5. É vedado citar o vício de obscuridade apenas como pretexto para obter a reforma do acórdão.
6. A contradição deve ocorrer internamente, entre as premissas adotadas no acórdão. A contradição externa, entre a lei ou o entendimento das partes, é insuficiente para autorizar o uso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2010.